Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705977-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE CORDEIRO DE SOUZA AGRAVADO: ALEGRIA DOCES E FESTAS LTDA - EPP, DELVANI FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO II, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento para cobrança de taxas condominiais, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de evidência (ID 55888821). Em suas razões (ID 55888545), o agravante sustenta a possibilidade de deferimento da tutela de evidência para que a agravada “providencie o pagamento do débito atualizado e, sucessivamente, a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, cautelar antecedente para determinar o arresto via SISBAJUD dos valores devidos.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 55888549/51). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausentes requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal, tanto de urgência quanto de evidência. Cuida-se, na origem, de cobrança de taxas condominiais. Sobre a tutela recursal de urgência – arresto via SISBAJUD dos valores devidos pela agravada – ausente o perigo de dano. A ação de conhecimento está no seu começo; é necessário o contraditório e a ampla defesa. Ademais, se julgado procedente o pedido, em cumprimento de sentença há a possibilidade de penhora do próprio imóvel. Aliás, em julgado de maio de 2023, a Quarta Turma do STJ entendeu que “em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002.” (REsp n. 2.059.278/SC). Quanto à tutela de evidência, Elpídio Donizetti leciona: “Tutela da evidência é uma espécie do gênero tutela provisória. Obviamente, não se tutela a evidência, mas sim o direito evidente, isto é, aquela situação jurídica que permite inferir um alto grau de probabilidade do direito substancial afirmado. Reafirmamos também que a concessão de qualquer tutela provisória leva em conta o binômio ‘probabilidade’ e ‘perigo de dano’ ao direito substancial. O risco ao resultado útil do processo, em última análise, constitui risco de dano ao direito substancial. Ninguém em sã consciência se preocupa com o processo em si. Não usufruirmos do processo, não comemos e não nos movemos com o processo. O objetivo a alcançar é a fruição de direitos substanciais. Nem mesmo os processualistas da nossa geração andam sonhando com processo. O tempo é de neoconcretismo. Nosso delírio é a experiência com coisas reais, ou melhor, com direitos substanciais. Quanto maior a probabilidade, menor a exigência de dano para a concessão da tutela provisória. As situações jurídico-processuais tipificadas no art. 311 pressupõem um altíssimo grau de probabilidade de procedência da pretensão do requerente, daí por que o periculum in mora é dispensado.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil, 22 ed. Grupo GEN, 2019, p. 496). O art. 311 do CPC, por sua vez, preceitua: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” O agravante pleiteia tutela de evidência com base no inciso IV, do art. 311 do CPC. No entanto, nos termos do parágrafo único, cuida-se de hipótese que não se dispensa o contraditório pelo réu, razão do seu indeferimento no início da lide. A propósito, registrem-se julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) E TUTELA DE EVIDÊNCIA (ART. 311 DO CPC). REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão. Por sua vez, para a concessão da tutela da evidência (art. 311 do CPC), que ocorre sem a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, será necessário que fique caracterizado o abuso do direito de recorrer ou de manifesto intuito protelatório da parte (inciso I) ou que as alegações de fato possam ser comprovadas apenas documentalmente e que, sobre elas, exista tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II) ou que se trate de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III) ou que a petição inicial seja instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos da pretensão autoral, em relação aos quais o réu não oponha prova capaz de provocar dúvida razoável (inciso IV). A ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido liminar. 2. Na espécie, no juízo de cognição sumária próprio da análise dos pedidos de tutela provisória de urgência e da evidência, não é possível verificar, sem a perfectibilização do contraditório, a prática de fraude bancária perpetrada por conduta da instituição financeira agravada relativamente ao contrato de empréstimo objurgado e à falsa portabilidade que deram azo ao vício de consentimento alegado pelo agravante. Quando necessária a formação do contraditório para a elucidação dos fatos controvertidos, está ausente a probabilidade do direito capaz de autorizar o deferimento das providências liminares pleiteadas. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1786751, 07237683920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023.) – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA AÉREA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ADMINISTRADORA AEROPORTUÁRIA. PERCENTUAL DA TARIFA DE EMBARQUE. NORMAS REGULAMENTARES. ANAC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO IMPOSITIVA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS. ART. 311 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão em que se negou o pedido de concessão de tutela de evidência formulado pela autora/agravante, consistente na autorização para realizar a retenção de percentual das tarifas de embarque aeroportuário, no montante que entende devido. 2. A tutela de evidência, regulada pelo CPC/2015, no art. 311, dispensa a demonstração do risco dano irreparável ou de difícil reparação ou ao resultado útil do processo, desde que a situação se amolde a uma das hipóteses arroladas em seus quatro incisos. 3. A concessão da tutela de evidência com espeque no inc. II do art. 311 do CPC/2015 requer, para além da comprovação documental das alegações, a existência de tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não foi indicado pela parte agravante. 4. Quanto aos incs. I e IV do art. 311 do CPC/2015, a concessão da tutela de evidência não dispensa o exercício do contraditório pela parte ré, consoante se extrai, a contrario sensu, do parágrafo único do mesmo artigo, o que não se amolda à situação, já que o pedido veiculado pela agravante é initio litis. 5. Não se extrai de maneira evidente dos atos normativos da ANAC, referentes à regulamentação da cobrança da tarifas de embarque, que a empresa aérea agravante possui direito à remuneração em virtude da arrecadação dessas tarifas em face da concessionária do serviço público de transporte aéreo, que sucedeu a INFRAERO. 6. Os atos regulamentares permitem concluir que existe apenas uma autorização para que empresas aéreas e concessionária pactuem livremente acerca da remuneração eventualmente devida pela atividade de arrecadação da tarifa de embarque. 7. Se o direito alegado pela agravante não se encontra evidente, não se encaixando em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 311 do CPC/2015, é incabível a concessão da tutela de evidência. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1050011, 07042844820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017.) – grifou-se. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao juízo. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator